Tribunal: TJBA
Processo: 8069061-17.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8069061-17.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: RAIMIRANDA DE ANDRADE GOMES

Advogado(s)
:

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
JORGE DONIZETI SANCHEZ

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DEPÓSITO BANCÁRIO. CAIXA ELETRÔNICO. ATRASO NA DISPONIBILIZAÇÃO DO VALOR NA CONTA DA CONSUMIDORA. DEVER DE REPARAR. CONDENAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EM INDENIZAÇÃO PELA PRÁTICA DE DANO MORAL. VALOR ORA MAJORADO EM ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MÉTODO BIFÁSICO. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. SENTENÇA REFORMADA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.

1. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos (Art. 14, da Lei nº 8.078/90).

2. Em que pese ter alegado que inexistiu falha na prestação do serviço, a instituição financeira não apresentou qualquer justificativa plausível para a demora na efetivação do depósito realizado pela consumidora, quando lhe cabia o ônus da prova, ao alegar fato modificativo do direito do apelado, nos moldes do art. 373, inciso II, do CPC, tornando, assim, controversa tal alegação.

3. O dano moral advém do fato da consumidora ter sido vítima de má prestação de serviço por parte da empresa bancária, em razão de constrição patrimonial involuntária por meio da demora na efetivação do depósito na sua conta corrente.

4. A indenização por danos morais deve ser fixada em patamar que corresponda à lesão sofrida, sendo adotado, em consonância com a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, o método bifásico de arbitramento, a fim de conferir racionalidade, proporcionalidade e segurança jurídica à quantificação do quantum indenizatório, mostrando-se o valor ora majorado para R$ 10.000,00 (dez mil reais) suficiente para reparar os danos experimentados. Sentença reformada.
APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº

8069061-17.2025.8.05.0001
, em que figuram, como apelante,

RAIMIRANDA DE ANDRADE GOMES
, e, como apelado,
BANCO
SANTANDER (BRASIL)
S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DAR PROVIMENTO
à Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)